Tribunal: STJ
Processo: 5022950-70.2017.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1747373 - SC (2018/0142631-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: GIZELE PANDINO DE CARVALHO MACHADO
EMBARGANTE
: HERMINIO ANTONIO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812
CÁSSIO AGUIAR MACHADO - RS076123
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51690558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d8d3bd27-0191-4cd8-a5bd-7afd045ae33a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d8d3bd27-0191-4cd8-a5bd-7afd045ae33a

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1747373 - SC (2018/0142631-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: GIZELE PANDINO DE CARVALHO MACHADO
EMBARGANTE
: HERMINIO ANTONIO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812
CÁSSIO AGUIAR MACHADO - RS076123
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50385767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: e65c5e3d-fede-400c-8ca6-4964f3a05c66

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
pelo GIZELE PANDINO DE CARVALHO MACHADO E HERMINIO ANTONIO DA
SILVA FILHO contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado (fl. 287):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial, em face da
dissonância do entendimento da corte de origem com a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto "a lei nova superveniente
que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada
imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em
que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução,
inexistindo ofensa à coisa julgada".
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182 do
STJ, a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do
agravo interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não
ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
A parte embargante sustenta, em síntese, que (fl. 298):

1. O recurso é tempestivo. A decisão monocrática foi publicada no D Je
de 01.04.2025 (terça-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal
no primeiro dia útil subsequente, 02.04.2025 (quarta-feira). Portanto, o
término do quinquídio legal se dá no dia 08.04.2025 (terça-feira).
2. A decisão embargada não conhece o agravo interno ao entendimento
de que não teria impugnado fundamento da decisão agravada, qual
seja: “dissonância do entendimento da corte de origem com a
jurisprudência deste Tribunal, porquanto ‘a lei nova superveniente que
altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a
todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o
trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa
à coisa julgada’”.
3. Há, portanto, erro material ou mesmo omissão na apreciação de
fundamento essencial do agravo interno. Isso porque, nas razões de
agravo, se aponta, de modo expresso, que a MP 2.180-35/2001 não
representa “lei nova superveniente”, pois o processo foi ajuizado, a
sentença foi prolatada e o trânsito em julgado ocorreram após sua
edição (e-STJ, fl. 270): [...].

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50385767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: e65c5e3d-fede-400c-8ca6-4964f3a05c66

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo não poderia ser conhecido, constando, expressamente,
que
:
(fls. 289-291)
Documento eletrônico VDA50385767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: e65c5e3d-fede-400c-8ca6-4964f3a05c66

Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
A decisão agravada deu provimento ao recurso especial, em face da
dissonância do entendimento da corte de origem com a jurisprudência
deste Tribunal, porquanto "a lei nova superveniente que altera o regime
dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os
processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em
julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa
julgada".
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
desse fundamento, bem como sobre o fato de que Primeira Seção desta
Corte, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, reexaminou a questão
relativa à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, após a decisão do STF no RE 870.947/SE,
submetido ao regime de repercussão geral, publicada em
.
20/11/2017
Em casos análogos, esta Corte entende que "a efetiva impugnação
dessa decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou
posteriores aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se,
através de um adequado confronto analítico, que o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação em
análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Tribunal
" (AgInt no AREsp n. 2.217.188/RJ, relator Ministro
a quo
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), o que não
19/12/2022
ocorreu na espécie.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve
atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade
de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS TERMOS DO
PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a
Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo
interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de
não ser conhecido o seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o
dever de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os
fundamentos da decisão agravada de modo a demonstrar o
desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n. 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Documento eletrônico VDA50385767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: e65c5e3d-fede-400c-8ca6-4964f3a05c66

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50385767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:05
Código de Controle do Documento: e65c5e3d-fede-400c-8ca6-4964f3a05c66

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.747.373 / SC
Número Registro: 2018/0142631-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200372000029228 450217632720174040000 50075967020164047200 50229507020174040000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: GIZELE PANDINO DE CARVALHO MACHADO
RECORRIDO
: HERMINIO ANTONIO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812
CÁSSIO AGUIAR MACHADO - RS076123
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GIZELE PANDINO DE CARVALHO MACHADO
EMBARGANTE : HERMINIO ANTONIO DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
Documento eletrônico VDA51650829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:50
Código de Controle do Documento: 58f9a284-3e3e-40a1-9dfa-d34129a8402e

LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812
CÁSSIO AGUIAR MACHADO - RS076123
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER - RS092518
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:50
Código de Controle do Documento: 58f9a284-3e3e-40a1-9dfa-d34129a8402e